Tribunal: TJMT
Processo: 1014506-62.2025.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014506-62.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), GABRIEL PEREIRA SILVA - CPF: 187.812.761-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução de mérito por falecimento do autor. Ausência de citação dos entes públicos. Inexistência de relação processual formada. Impossibilidade de condena
ção em honorários advocatícios. Nulidade parcial da sentença. Recursos
parcialmente
providos.

I. Caso em exame

1.
Apelações Cíveis interpostas contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, sem resolução de mérito, em razão do falecimento do autor (CPC, art. 485, IX), condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, rateados em partes iguais.

II. Questão em discussão

2.
Há uma questão em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários de sucumbência quando o processo é extinto sem resolução de mérito antes da citação, por falecimento da parte autora.

III. Razões de decidir

3.
A condenação em honorários sucumbenciais pressupõe relação jurídica processual validamente constituída, exigindo ao menos a citação para formação do contraditório, nos termos do princípio da sucumbência e do art. 85, § 10, do CPC.

4.
A ausência de citação impede afirmar que houve parte vencida, pois não houve resistência ao pedido nem participação dos entes públicos no processo.

5.
O princípio da causalidade não incide quando a extinção decorre de fato alheio à atuação dos réus, como o falecimento do autor, não havendo conduta imputável aos entes públicos que justificasse a condenação.

6.
O princípio da instrumentalidade das formas (CPC,
arts
. 188, 277 e 283, parágrafo único) autoriza o aproveitamento dos atos processuais não prejudiciais às partes, impondo, no caso, apenas a reforma do ponto da sentença que condenou ao pagamento de honorários.

7. O entendimento jurisprudencial reforça que, falecendo o autor antes da citação, inexistindo relação processual formada, não cabe condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese.

8
. Recurso
s

parcialmente
provido
s
.

Tese de julgamento: “
1.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios exige a formação válida da relação processual, mediante prévia citação da parte a ser onerada. 2. O falecimento do autor antes da citação impede a aplicação do princípio da sucumbência, por inexistência de parte vencida e ausência de resistência ao pedido. 3. Na hipótese, a sentença deve ser parcialmente anulada apenas no ponto referente à condenação em honorários, preservando-se a extinção do processo sem resolução de mérito
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 10; 188; 277; 283, parágrafo único; 485, IX.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
AgIns
1031533-40.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
De Oliveira, j. 19/03/2025; TRF-1, AC 1062714-25.2021.4.01.3800, Rel. Des. Jamil Rosa De Jesus Oliveira, 6ª Turma, j. 28/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, na qual o magistrado extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão do falecimento da parte autora, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

Ademais, condenou os requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem rateados em partes iguais (50% para cada um).

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a nulidade da sentença quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em razão da ausência de citação válida e da consequente inexistência de formação da relação jurídica processual. Aduz que não houve apreciação de qualquer pretensão deduzida em juízo, tampouco resistência por parte do ente recorrente, sendo indevida a imposição de ônus sucumbenciais, porquanto não se pode considerar vencida a parte que sequer integrou regularmente a lide (Id 326059858).

O Município de Sinop, por sua vez, igualmente alega nulidade da decisão, em virtude da ausência de citação formal, circunstância que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que a inexistência de julgamento de mérito e a ausência de resistência por parte do ente público afastam a possibilidade de condenação em honorários advocatícios (Id 326059861).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo
não provimento
de ambos os recursos, com a consequente manutenção da sentença recorrida (Id 326059864 e Id 326059863).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela devolução dos autos, sem análise do mérito, ao fundamento de inexistir interesse público ou legitimação que justifique sua intervenção, na medida em que o recurso se limita a impugnar a condenação em honorários de sucumbência imposta à Fazenda Pública (Id 328965886).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos Recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Adentrando ao mérito recursal,
verifica-se que a controvérsia gravita em torno da possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em processo extinto sem resolução de mérito, em razão do falecimento da parte autora, sem que tenha ocorrido a
triangularização
da relação processual mediante citação válida.

No caso concreto, a ação foi ajuizada com o objetivo de compelir a Administração à realização de procedimento cirúrgico denominado
Ponte-
T
romboendarterectomia

A
orto
-
F
emoral
, ante quadro avançado de doença vascular periférica (Id 326058496).

Antes da apreciação do pedido liminar, o juízo determinou a intimação da parte autora para esclarecimentos acerca de sua condição clínica, à vista de informação extraída do sistema SISREG, segundo a qual, após avaliação realizada pelo médico especialista Dr. Fábio, o paciente estaria
“sem indicação cirúrgica para este serviço”
(Id 326059851).

Posteriormente, a Defensoria Pública comunicou o falecimento da parte autora, ocorrido em 16.5.2025, juntando a respectiva certidão de óbito (Id 326059855) e pugnando pela extinção do feito sem imposição de ônus sucumbenciais (Id 326059854).

Cumpre destacar, em primeiro momento, que o princípio da sucumbência — fundado na premissa de que a parte vencida deve suportar os encargos processuais, à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC) — pressupõe a existência de relação jurídica processual validamente constituída.

Ressalte-se, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas (
arts
. 188 e 277 do CPC), segundo o qual os atos processuais devem ser preservados sempre que alcançada sua finalidade, inexistindo prejuízo às partes. A máxima
“
pas
de
nullité

sans

grief
”
orienta a evitar nulidades meramente formais, entendimento já consolidado por esta Corte:

“O princípio da instrumentalidade das formas impede a anulação de atos processuais quando a falha formal não compromete a efetividade do direito de defesa.” (TJMT,
AgIns
1031533-40.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
De Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2025).

No caso, verifica-se que os entes públicos
não foram citados
, tendo tomado ciência do processo apenas quando intimados da sentença (Id 326059856) que extinguiu o feito sem resolução de mérito e os condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

A extinção do processo pelo falecimento da parte autora não comporta nulidade, por se tratar de matéria cognoscível de ofício, a qual independe de prévia citação dos réus.

Contudo, a imposição de honorários advocatícios exige relação processual validamente instaurada, com efetiva oportunidade de participação da parte eventualmente onerada. Inexistindo citação, não se estabeleceu o contraditório nem houve resistência ao pedido, o que inviabiliza a condenação sucumbencial.

Tampouco incide o princípio da causalidade, pois os entes públicos não deram causa ao ajuizamento da demanda, tampouco ao fato que motivou sua extinção, isto é, o falecimento da parte autora.

Nos termos do art. 283, parágrafo único, do CPC, é possível o aproveitamento dos atos que não acarretem prejuízo às partes, razão pela qual não se impõe a nulidade integral da sentença, mas apenas a reforma do ponto viciado, nos termos da lei:

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

A jurisprudência
reforça
essa compreensão:

“A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, devendo arcar com a verba honorária aquele que tenha dado causa ao ajuizamento da ação.
4.
No caso dos autos, porém, o falecimento do autor ocorreu antes mesmo da citação dos réus, ou seja, quando ainda não havia se formado a relação processual, por isso não há falar em condenação de qualquer das partes em verba de sucumbência.”

(TRF-1, AC 1062714-25.2021.4.01.3800, Rel. Des. Jamil Rosa De Jesus Oliveira,
j.
28/06/2022, 6ª Turma)
.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, exclusivamente no ponto em que condenou os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantendo-se hígida a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de relação processual válida que justificasse tal imposição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-
LHES
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a nulidade relativa à condenação ao pagamento da verba de sucumbência, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026